Tribunal: TJBA
Processo: 0579337-07.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579337-07.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE FERREIRA DOS PRAZERES e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ JAZIELSON REIS DA MOTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENORES. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEFINITIVA FIXADA, NA SENTENÇA, EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, ALÉM DE 50% DAS DESPESAS EXTRAS COMO MEDICAMENTOS, DENTISTA, VESTUÁRIO, MATERIAL E FARDAMENTO ESCOLAR E EVENTUAIS DESPESAS COM ÓCULOS, APARELHOS ORTODÔNTICOS E ORTOPÉDICOS, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.
PLEITO DE
MAJORA
ÇÃO PARA
9
0,
91
% (NOVENTA VÍRGULA NOVENTA E UM POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE.
APELA
NTES
QUE NÃO SE DESINCUMBE
M
DE COMPROVAR
A NECESSIDADE D
A
MAJORAÇÃO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO
PARA JUNTAR TABELA DE DESPESAS/CUSTOS DOS MENORES.

INÉRCIA.
REVELIA.
IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS EFEITOS.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
PARECER DO
PARQUET
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0579337-07.2016.8.05.0001
, de Oliveira dos Brejinhos/Ba, em que são Apelantes
JOSEANE FERREIRA DOS PRAZERES e outros (2)

e Apelado
JOSÉ JAZIELSON REIS DA MOTA
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões a seguir expendidas.